Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-05.2024.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na instalação de rede elétrica em imóvel situado em loteamento irregular. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Serviço de natureza essencial que não pode ser negado a possuidor de boa-fé. Prazo para ligamento que deve obedecer à Resolução

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na instalação de rede elétrica em imóvel situado em loteamento irregular. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Serviço de natureza essencial que não pode ser negado a possuidor de boa-fé. Prazo para ligamento que deve obedecer à Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.